Tribunal: TJDFT
Processo: 0752020-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS VINCENDAS. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DAS PARCELAS VENCIDAS SEM NOTIFICAÇÃO FORMAL PRÉVIA. ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de rescisão contratual cumulada com devolução de valores pagos, na qual foi indeferida tutela de urgência destinada à suspensão das parcelas contratuais e à vedação de inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes, sob o fundamento da ausência de prévia tentativa extrajudicial de rescisão do contrato de compra e venda de unidade imobiliária em regime de multipropriedade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a manifestação inequívoca de desinteresse da consumidora na manutenção do contrato autoriza a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas; (ii) estabelecer se a ausência de notificação formal prévia impede a suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e a produção de efeitos retroativos da rescisão contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A rescisão contratual constitui direito potestativo do consumidor, assegurado pelo Código de Defesa do Consumidor, não sendo razoável compelir a parte a permanecer vinculada a contrato que não mais lhe interessa.
4. A manifestação inequívoca de desinteresse na continuidade da avença afasta a exigência de pagamento das parcelas vincendas, sob pena de imposição de ônus financeiro excessivo e violação aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.
5. A suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas mitiga o risco de dano grave, consistente no acúmulo da dívida, comprometimento da renda da consumidora e eventual inscrição em cadastros de proteção ao crédito.
6. A ausência de notificação formal prévia, nos moldes previstos no contrato, impede que a rescisão produza efeitos retroativos capazes de alcançar as parcelas já vencidas.
7. Os efeitos da resilição contratual, na hipótese, devem operar a partir da ciência inequívoca da parte contrária, que se concretiza com a citação válida, nos termos do art. 473, parágrafo único, do Código Civil. Inexiste risco de irreversibilidade da medida deferida, pois, em caso de improcedência da demanda, permanece possível a cobrança posterior dos valores suspensos, além da possibilidade de nova comercialização do bem pela vendedora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A manifestação inequívoca do consumidor no sentido de rescindir contrato de compra e venda autoriza a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas.
2. A ausência de notificação formal prévia impede a suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas, limitando os efeitos da rescisão ao momento da citação válida.
3. A suspensão das parcelas vincendas justifica-se para evitar ônus excessivo ao consumidor e risco de negativação indevida durante a tramitação do processo.